Tribunal: TJDFT
Processo: 0000686-41.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ALCOOL. EVASÃO DO LOCAL DO CRIME. FALSA IDENTIDADE. DEPOIMENTO DA AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA PRISÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando há nos autos provas suficientes para a condenação.

2. O depoimento da autoridade responsável pela prisão tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborado com outros elementos probatórios constantes dos autos.

3. A realização do teste de alcoolemia é prescindível quando, por outro meio idôneo de prova, seja possível verificar a situação de embriaguez do réu.

4. O crime de falsidade ideológica é formal, consumando-se quando o réu utiliza nome diverso do seu a fim de obter vantagem

5. A jurisprudência desta Corte entende que a pena-base deve ser aumentada em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.

6. A suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor é pena prevista no art. 306 do CTB, devendo ser fixada por tempo proporcional ao da pena corporal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido .